Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR FILIADO AO SINPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO ALTERADA.
1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado só alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal e que integrem a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA/DF.
2. Servidor público, integrante da Polícia Civil do DF, filiado ao SINPOL/DF, não pode se beneficiar da coisa julgada formada na ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sob pena de clara violação ao disposto no art. 8o, inciso II, da CF/88.
3. Reconhecida a ilegitimidade da parte exequente para a execução da sentença coletiva, o feito deve ser extinto na origem.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.